Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722133-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE ARAUJO MENENDEZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE ARAUJO MENENDEZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0718287-06.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Considerando o julgamento do Tema no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e o levantamento do sobrestamento, intimem-se as partes para se manifestarem e requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 4 de outubro de 2023 14:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador